Tribunal: STF
Processo: ADI 2690
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-07
Data de publicação: 2006-06-07

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Criação de serviço
 de loteria por lei estadual (Lei no 8.118/2002, do Estado do Rio
Grande do Norte). 3. Vício de iniciativa. 4. Competência privativa
da União 5. Expressão "sistemas de consórcios e sorteios" (CF, art.
22, XX) inclui serviço de loteria. 6. Proibição dirigida ao
Estado-membro prevista no Decreto-Lei no 204/67. 7. Precedente: ADI
2.847/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 26.11.2004, Tribunal Pleno.
8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente